Tribunal: STF
Processo: Rcl 90362
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Chirochi Fujito e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001544-44.2013.4.03.6112.
Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42.
Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:

“1. Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Federal em face dos Reclamantes com objetivo de condená-los ao cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, consistentes, basicamente, em deixar de utilizar o imóvel que lhes pertence, demolir a edificação existente no local e reflorestar a área, além da condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais supostamente causados. 
2. Os Reclamantes foram regularmente citados para os termos da actio e oportunamente apresentaram defesa amparada em laudo técnico ambiental que comprova o preenchimento dos requisitos legais necessários a regularização fundiária e ambiental preconizada pelo artigo 61-A, § 1º, da Lei 12.651/12. 
3. A defesa argumenta ainda que a medida drástica e irreversível da desocupação e demolição da moradia construída no imóvel atenta contra o direito de propriedade e não guarda os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque o imóvel é passível de regularização fundiária e ambiental nos termos dos dispositivos retro citados, conjugados com o art. 19, inciso II do Decreto-Lei 6.514/2008; art. 11, da Lei Federal 13.465/2017; Decreto Municipal 2.953/2018, emitido pelo Município de Rosana, o qual instituiu o Programa de Regularização Fundiária e Ambiental REURB, de que tratam os arts. 64 e 65, do novo Código Florestal. 
4. O processo tramitou regularmente, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa. Por ocasião da sentença, o Juízo da Primeira Instância condenou os Reclamantes à demolição e remoção de todas as edificações e benfeitorias localizadas na faixa de 15 metros de largura, contados do nível do rio; reflorestar essa faixa de 15 metros, e indenizar os danos ambientais causados, arbitrados em 2 mil reais. 
5. Os Reclamantes recorreram ao TRF 3ª Região, defenderam a aplicação do artigo 61-A, § 1º, do novo Código Florestal, bem como o afastamento da multa aplicada, mormente para o fim de revogar totalmente o decreto de desapossamento e demolição na faixa de 15 metros, notadamente para restringi-la à faixa de 5 metros. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou a reforma da sentença para acolher todos os pedidos formulados na Inicial. 
6. No julgamento das apelações, o E. TRF da 3ª Região reformou a r. sentença, acolhendo o apelo do Parquet Federal para o fim de decretar a completa desocupação e demolição de todas as intervenções antrópicas realizadas no imóvel, determinando ainda a integral recomposição arbórea e pagamento de indenização por danos ambientais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
7. De acordo com as razões alinhavadas no v. acórdão, a supressão da vegetação nativa ocorreu in casu em data anterior à vigência do Novo Código Florestal, situação que impede a sua aplicabilidade, tendo em vista o princípio tempus regit actum e da não regressão ou vedação ao retrocesso ecológico. 
8. O Aresto foi objeto de embargos de declaração que foram rejeitados. Os Reclamantes interpuseram, então, Recurso Especial para o STJ, inadmitido na origem, e encaminho à Superior Instância, mediante agravo de seguimento.
9. No STJ, o Agravo em Recurso Especial foi conhecido para negar provimento ao apelo nobre. Os Reclamantes interpuseram, então, o agravo interno, cujo improvimento sobreveio agora, em decisão colegiada, disponibilizada no DJEN em 19/12/2025, e publicada no dia útil seguinte, em 22/12/2025, sujeitando-se, a partir de então, à presente Reclamação Constitucional, ajuizada antes do trânsito em julgado da referida decisão, a fim de prevalecer o entendimento cravado no exame de constitucionalidade da Lei 12.651/12, ocorrido em 28 de fevereiro de 2018, por ocasião do julgamento das ADI`s 4901, 4902, 4903 e ADC 42. 
10. Com efeito, tanto o TRF 3, quanto o STJ permanecem recalcitrantes com o entendimento de inaplicabilidade do novo Código Florestal com base no princípio da vedação ao retrocesso ambiental e com fulcro na regra tempus regit actum, utilizada aqui como fundamento para tornar letra morta o disposto no artigo 61-A da Lei 12.651/12, contrariando o STF no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937, que em controle concentrado de constitucionalidade à recepcionou integralmente, sem ressalvas ou observações. 
11. A reclamação feita na espécie tem fundamento no art. 988, inciso III, § 4º do CPC, que tutela a garantia de observância à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, mormente a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.“(eDOC 1, pp. 2-4)

Nesses termos, argumenta que “De acordo com o v. Acórdão objeto desta reclamação, aplica-se a anacrônica Lei 4.771/67, ao caso dos autos porque era a lei vigência na época dos fatos. (...)Contudo, não é essa a interpretação do STF por ocasião em que julgou a constitucionalidade da referida norma”. (eDOC 1, p. 5)
Nesse sentido, aduz que “é indevida a aplicação do princípio tempus regit actum porque o novo Código foi expresso ao prever a retroatividade da novel legislação a fatos pretéritos, tendo dedicado todo capítulo das disposições transitórias a retroação da lei, justamente para atingir aquelas situações consolidadas que podem ser regularizadas, conferindo assim um tratamento isonômico à todos aqueles que se encontravam à margem da lei”. (eDOC 1, p. 13).
Pontua que “O Acórdão reclamado ignora o tamanho da propriedade e esgota totalmente a sua função social, desprestigiando todos os valores constitucionais que nortearam a decisão do STF. De maneira astuta o TRF da 3ª Região dribla a decisão do pretório Excelso, privando os Reclamantes da possibilidade de obter o licenciamento do rancho, isto é, a regularização fundiária e ambiental na esteira do artigo 61-A, da Lei Federal 12.651/12” (eDOC 1, p. 14).
Desse modo, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, a fim de obstar a prática de qualquer ato ou procedimento executivo nos autos do Processo nº 0001544-44.2013.4.03.6112; no mérito, requer a procedência da reclamação a  fim de preservar a autoridade da decisão proferida por Esta Corte no julgamento da ADC 42 e ADI`s 4902 e 4937, mormente para determinar a aplicação do artigo 61-A, da Lei 12.651/12.  (eDOC 1, p. 19)
É o relatório. Decido
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na espécie, registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
(...)
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;
(…)
(p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;
 (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)
(t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifos nossos)

Verifico, portanto, que a matéria de que trata os autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADI’s 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.
Na oportunidade, esta Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei. Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:

“Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 
No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 
(…)
Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 
(…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.
(…)
Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)

No entanto, o Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei 12.651/2012, consoante decisão com o seguinte teor:

“Ressalta-se que a ação civil pública é um dos instrumentos processuais adequados para tutelar direitos e interesses supraindividuais, os quais abrangem os difusos, coletivos e individuais homogêneos pertinentes ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica e urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 
Convém frisar que a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste em direito fundamental de terceira geração, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme determina o artigo 225 da Constituição Federal:
(...)
Nesse contexto, com a finalidade de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, bem como proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, foram estabelecidas as áreas de preservação permanente entre os espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9°, VI, Lei n°6.938/81), definidas tanto pelo antigo quanto pelo novo Código Florestal. 
A esse respeito, oportuno transcrever o artigo 2° da Lei n° 4.771/65:
(...)
Nesse diapasão, cabe trasladar também os artigos 3° e 4° da Lei n° 12.651/12:
(...)
Comparando as normas acima, conclui-se que as larguras mínimas das áreas de preservação permanente de faixas marginas de qualquer curso d'água não se alteraram em função da largura deste. 
Todavia, houve alteração da linha inicial de demarcação, de forma que a nova legislação ambiental culminou em reduzir o tamanho da área de preservação permanente, vez que o antigo Código Florestal estabelecia sua fixação desde o nível mais alto em faixa marginal (nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d'água perene ou intermitente) e o novo Código Florestal desde a borda da calha do leito regular (calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano), 
Nota-se que, em face dos princípios "tempus regil actum" e da não regressão ou vedação ao retrocesso ecológico, a Lei n° 4.771/65, embora revogada, pode ser aplicada aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei n° 12.651/12, ainda que a norma seja mais gravosa ao poluidor. 
Nesse sentido, convém transcrever os seguintes julgados:
(...)
No caso em tela, consoante o documento de fi. 16 do Inquérito Civil Público n° 184/2012, observa-se que o imóvel dos réus possui área de lote de 428,92 m2 e área construída de 89,66 m2, integrando o loteamento Beira Rio, localizado no município de RosanalSP, no extremo oeste do Estado de São Paulo, à margem esquerda do Rio Paraná. 
De acordo com o Laudo n° 3871/2011, da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo, às fis. 72/88, do Inquérito Civil Público n° 184/2012, os peritos consideraram a APP na região periciada como a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura de 500 m a partir da margem do Rio Paraná, em virtude de o rio apresentar uma largura variável de 2700m a 4000m, ao longo do local observado. Comprova-se, por conseguinte, que a totalidade dos lotes periciados encontra-se inserida em APP.
Observa-se ainda que os danos ambientais foram constatados antes do advento do Novo Código Florestal, na medida em que Laudo n° 3871/2011, da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo, às fis. 72/88, do Inquérito Civil Público n° 184/2012, foi elaborado em setembro de 2011. 
Dessa forma, incide-se a legislação então em vigor, a saber: Lei n° 4.771/65, com as alterações da Lei n° 7.803/89, de maneira que a faixa de área de preservação permanente em questão é de 500m (quinhentos metros), uma vez que o imóvel está situado na margem do Rio Paraná, cuja margem possui largura superior a 600 (seiscentos) metros, nos termos do artigo 2°, "a", item 5, do antigo Código Florestal. 
A fim de conferir uma maior proteção ao meio ambiente, a Lei n° 6.938/81, denominada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, prevê que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, ou seja, independe da caracterização da culpa, além de ser fundada na teoria do risco integral, razão pela qual é incabível a aplicação de excludentes de responsabilidade para afastar a obrigação de reparar ou indenizar, "verbis ":
(...)
Importa ressaltar que é finue a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual já se manifestou inclusive sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
(...)
Nesse panorama, basta a demonstração do dano ambiental e do nexo causal entre o resultado lesivo e a situação de risco criada pelo agente no exercício de atividade, no seu interesse e sob seu controle, dispensando-se o elemento subjetivo, para resultar na responsabilidade por dano ambiental. 
Outrossim, a obrigação de reparar os danos ambientais é considerada "propter rem", sendo irrelevante que o autor da degradação ambiental inicial não seja o atual o proprietário, possuidor ou ocupante, pois aquela adere ao título de domínio ou posse, sem prejuízo da solidariedade entre os vários causadores do dano, sendo inviável qualquer alegação de direito adquirido à degradação, nos tennos do artigo 7° do Novo Código Florestal: 
(...)
Destaca-se que a novel legislação apenas veio positivar a jurisprudência já consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a obrigação de reparação por dano ambiental possui natureza real, transmissível ao sucessor, a qualquer título, na hipótese de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, razão pela qual incabível qualquer alegação visando eximir-se do dever de reparação do dano em razão de ter ocorrido antes da "novatio legis”:
(...)
Por outro lado, eventual preexistência de degradação ambiental não possui o condão de desconfigurar uma área de preservação penflanente, vez que sua importância ecológica em proteger ecossistemas sensíveis ainda se perpetua, sendo a lei imperiosa no sentido de que constitui área protegida aquela coberta ou não por vegetação nativa (art. 10, §2°, II, Lei n° 4.771/65 e art. 3°, II, Lei O 12.651/12), sendo necessária a recuperação ambiental, em respeito ao fim social da propriedade e a prevalência do direito supraindividual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.
Cumpre transcrever o seguinte trecho do Laudo de Perícia Criminal Federal, realizado pelo Departamento de Polícia Federal, às fis. 72/88, do Inquérito Civil Público n° 184/2012, acerca da valoração dos danos:
(...)
Nota-se que o imóvel está situado em espaço territorial especialmente protegido pelo Poder Público, que está gravado por obrigação "propter rem", de maneira que a alegação de preexistência de construções a posse não exime seu titular da obrigação de reparar e indenizar os danos ambientais, em face da inexistência de direito adquirido de poluir. 
Deve ser afastada a tese no sentido de que o local é passível de regularização fundiária, com base no artigo 65 da Lei n° 12.651/12, que determina que "na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Areas de Preservação Permanente não identficadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei especjfica de regulariza ção fundiária urbana." 
"In casu", é incontroverso que o imóvel está inteiramente dentro de área de preservação permanente, a qual não se enquadra como "urbana consolidada", tampouco como de interesse social e que, mesmo que fosse considerada urbana, não pode ser regularizada por estar em várzea sujeita a inundações sazonais. 
Transcrevo, por pertinente, o Relatório Técnico de Vistoria n° 0039/2011, elaborado pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, às fis. 96/102, do Inquérito Civil Público n° 184/2012:
(...)
No mais, em tantos outros processos análogos, ficou demonstrado que às margens do Rio Paraná se trata de área de risco, o que reforça a inviabilidade de regularização, conforme exigência do artigo 65, caput, da Lei 12.651/12, uma vez que a área, em que está localizada a propriedade, está sujeita constantemente a inundações, conforme exposto na vistoria realizada pela CBRN. 
Nesse diapasão, o artigo 8°, caput, da Lei n° 12.651/12 dispõe que "a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei." 
Tais hipóteses autorizadoras estão descritas nos incisos VIII, IX e X, do artigo 3°, da Lei n° 12.651/12, "verbis":
(...)
Destarte, considerando que as construções implicaram na supressão de vegetação nativa e suas manutenções impediram ou, ao menos, dificultaram a regeneração natural, não havendo autorização estatal, a mera manutenção de edificação em área de preservação permanente configura ilícito civil, passível de responsabilização por dano ecológico "in re ipsa' 
Outrossim, tratando-se de área de preservação permanente situada ao longo de rio, superada a discussão sobre a natureza da área do local em tela, se rural ou urbana, a legislação é categórica no sentido que o aludido espaço territorial possui faixa mínima de 500 (quinhentos) metros, para cursos d'água com largura acima de 600 (seiscentos) metros. 
As Leis Complementares Municipais n° 20 de 2007 e n° 24 de 2008, ambas do município de Rosana/SP, apesar de tentarem reconhecer a área em questão como urbana, não possuem o condão de afastar a aplicação das leis ambientais, sobretudo pela previsão legal expressa de necessidade de consentimento do órgão ambiental. Alias, tal autorização ambiental não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a ocupação e a construção irregular ocorreram sem qualquer anuência das autoridades públicas. 
Nesse sentido, cabe transcrever o entendimento desta E. Corte:
(...)
As obrigações de fazer ou não fazer destinadas á recomposição "in natura" do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, ao menos em tese, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, §3°, da Constituição Federal e 4° da Lei n° 6.938/8 1 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). 
Os deveres de indenizar e recuperar possuem natureza de ressarcimento cível, os quais almejam de forma simultânea e complementar a restauração do "status quo ante" do bem ambiental lesado, finalidade maior a ser alcançada pelo Poder Público e pela sociedade. 
A possibilidade de cumulação visa, em última análise, evitar o enriquecimento sem causa, já que a submissão do poluidor tão somente á reparação do ecossistema degradado fomentaria a prática de ilícitos contra o meio ambiente. 
Inexistindo, portanto, "bis in idem ", os réus não se eximem da obrigação de indenizar, ainda que demonstrem o propósito de recuperar a área ) ambientalmente degradada.
(...).” (eDOC  4, pp. 10-29; grifos nossos)

Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérit